Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI.
1. O plano-referência de amparo à saúde instituído pela Lei n. 9.656/98 impõe aos planos e seguros privados de assistência à saúde a cobertura de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, observada, entretanto, a amplitude da cobertura prevista para o segmento contratado pelo consumidor (ambulatorial; internação hospitalar; obstétrico; e odontológico – art. 12) e excepcionadas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10.
2. “Não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde". (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).
3. Todavia, com relação ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, não obstante a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, há expressa exclusão de cobertura pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.
4. Nesse sentido, está excluído da exigência mínima do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS para esse fim. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.